Tribunal: CARF
Processo: 10730.001736/2008-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.001736/2008-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.944 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
ICLEA PIMENTEL COLLET
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IRPF. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. RENDIMENTOS DE
ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. RETENÇÃO PELA
FONTE PAGADORA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Constatado erro de fato no preenchimento da declaração de ajuste anual, cabe a
retificação de ofício pela autoridade fiscal, a fim de corrigir o erro formal
detectado, nos termos do art. 147, § 2o do CTN, eis que, se a autuação deve-se
conformar à realidade fática.
Afasta-se o lançamento quando o conjunto probatório produzido se presta a
confirmar a ocorrência de retenção na fonte do imposto deduzido na declaração
de ajuste anual.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas,
desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a conversão
do julgamento do recurso em diligência, proposta pela conselheira Claudia Cristina Noira Passos
da Costa Develly Montez e, no mérito, por maioria de votos, em dar provimento ao Recurso
Voluntário. Vencida a conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, que
lhe negou provimento.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.001736/2008-70
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.944 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.001736/2008-70

Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo exigência de IRPF referente ao ano-calendário de 2003,
exercício de 2004, no valor de R$ 11.124,43, já acrescido de multa e juros de mora, em razão da
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 6.418,07, conforme
se depreende da notificação de lançamento constante dos autos, culminando com a apuração do
imposto a pagar no valor de R$ 6.418,07 (fls. 18/21).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 04-22.386, proferido pela 3a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Campo Grande - DRJ/CGE (fls. 41/45):
DO OBJETO
Trata o presente processo de impugnação ao crédito tributário relativo a Imposto de
Renda Pessoa Física Declarado formalizado através de Notificação de Lançamento (fl.
16), em face do sujeito passivo acima identificado, emitido na data de 24/12/2007, no
montante de R$ 11.124,43, por intermédio de Revisão de Declaração de IRPF referente
ao exercício 2004.
A partir das informações registradas nos sistemas da Receita Federal do Brasil em
comparação com a Declaração prestada, foram constatados dados tributários que
exigiram esclarecimentos mediante a intimação pela autoridade fiscal para apresentação
de justificativa e documentos.
Não houve o atendimento para apresentação de esclarecimentos e foi efetuado o
lançamento com base nos seguintes fundamentos de fato, conforme o relatório
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 17):
- Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte. Da análise das
informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das informações constantes
dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou-se a compensação
indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo titular e/ou dependentes, no valor
de R$ 6.418,07 referente às fontes pagadoras abaixo relacionadas.

Houve aperfeiçoamento do presente lançamento mediante a cientificação do sujeito
passivo, realizada via AR em 18/01/2008 (fl. 22).
DA IMPUGNAÇÃO
O sujeito passivo apresentou a impugnação, recepcionada em 15/02/2008 (fl. 01-02),
com a juntada de documentos comprobatórios e alegação cujos pontos relevantes para
apreciação do litígio são os seguintes:
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.944 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.001736/2008-70

1) Foi declarado o CNPJ errado da fonte pagadora por equívoco da administradora da
locação de imóvel;
2) O rendimento considerado em nome de LAWA BAZAR LTDA ME refere-se a A
VITORINO COM E IND COLCHOES LTDA que deve ser aproveitado o respectivo
Imposto de Renda Retido na Fonte.
PEDIDO
1) Improcedência do Lançamento com cancelamento do Débito Fiscal.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/CGE, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 15/12/2010 (fls. 48), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 11/01/2011, recurso voluntário (fls. 49/51), repisando as alegações da
peça impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
A Recorrente sofreu duas autuações ao mesmo tempo, referente ao mesmo erro,
porém de exercícios diferentes, um referente aos anos-calendários de 2003 e 2004,
apresentou defesas escritas com documentos, formalizando dois processos
administrativos, conforme documentos anexos.
Constata-se que o teor das defesas e documentos apresentados são os mesmos,
guardando, porém, a competência de cada documento (mês de referência).
Curiosamente, um processo foi deferido e ou outro não. Analisando o voto do relator
dos processos (o mesmo para os dois), constata-se que ele não usou do mesmo critério
para analisar dois casos iguais.
De acordo com o descrito na peça de defesa, restou apurada compensação indevida do
IRRF proveniente da fonte pagadora identificada pelo CNPJ no 31.958.390/0001-30.
Consta na defesa que o CNPJ acima descrito não é de sua fonte pagadora, mas de uma
empresa denominada LAWA BAZAR LTDA ME. Foi informado, também, que o CNPJ
correto da sua fonte pagadora era o no 01.304.469/0001-87, cuja razão social é A
VITORINO COM E IND COLCHOES LTDA.
Observe que em ambas as defesas, cujas cópias seguem anexas, dizem a mesma coisa.
A Recorrente não recebeu qualquer rendimento da LAWA BAZAR LTDA ME -
CNPJ no 31.958.390/0001-30, bem como não se aproveitou da informação de IRRF
proveniente deste erro produzido pela administradora do imóvel da Recorrente.
Conforme consta na sua declaração de renda e na defesa, o rendimento de aluguel foi
pago pela A. VITORINO COM E IND DE COLCHOES LTDA - CNPJ sob no
01.304.469/0001-87, empresa inquilina da Recorrente, conforme contrato de locação
em anexo, e que procedeu as retenções de IR, no valor de R$ 6.418,07, devendo ter
apresentado à RFB a competente DIRF.
Ademais, conforme consta do processo no 10730.001737/2008-14, que é igual a este
em julgamento, a DRJ acatou os documentos apresentados e julgou procedente a
defesa, ficando difícil de entender a improcedência neste, principalmente quando quem
julgou os dois foi o mesmo relator.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado. Instrui a peça
recursal com os documentos de fls. 52/72.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.944 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.001736/2008-70

Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da compensação indevida de imposto de renta retido na fonte – do erro no
preenchimento da declaração de ajuste anual:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CGE, que manteve
o lançamento em face da compensação indevida do IRRF sobre os rendimentos de aluguéis
recebidos, decorrente do processamento da DAA/2004, importando na apuração do imposto a
pagar de R$ 6.418,07, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do
todo processado.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com cópia da inicial e do acórdão proferido no processo no 10730.001737/2008-14,
tendo a Recorrente como interessada e tratando da mesma matéria, porém relativa ao ano-
calendário de 2004 (fls. 62/71).
Assim, passo ao cotejo dos documentos ora apresentados e dos já constantes dos
autos, em relação aos fundamentos motivadores do lançamento mantido pela decisão de piso (fls.
43/44):
Nesta rubrica, o fato imponível originou-se da contraposição dos dados tributários
prestados na Declaração (DIRPF) e das informações fornecidas em DIRF por cada fonte
pagadora; em que foram mantidos todos os dados originários e glosado a compensação
de Imposto de Renda Retido na Fonte, relativa ao 31.958.390/0001-30 - L.A.W.A.
BAZAR LTDA ME, R$ 6.418,07.
(...)
O impugnante apresentou os seguintes documentos comprobatórios:
- Comprovante de inscrição e situação cadastral de LAWA BAZAR LTDA ME (fl. 08)
- Informações para imposto de renda (fl. 09)
- Rendimentos de R$ 41.800,00 e IRRF de R$ 6.418,04
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.944 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.001736/2008-70

- Recibo de aluguel (fl. 11), no 20, competência dez/2002, vencimento 10/01/2003,
aluguel R$ 3.300,00, IRRF R$ 484,42.
No caso em exame, o documento comprobatório denominado “Informações Para
Imposto de Renda ” (fl. 09) que deveria ter sido prestado mediante a DIRF, trata-se de
declaração particular que presume-se verdadeira apenas em relação às partes que
participaram do ato, como dispunha o art. 131, caput, do Código Civil de 1916, o
parágrafo único do art. 219 do Código Civil atual e art. 368 do Código de Processo
Civil.
(...)
Melhor serviria à defesa solicitar a fonte pagadora a devida prestação da DIRF,
providência que em tudo a ela interessaria, posto que a omissão da prestação de
informações a sujeita às penalidades da legislação, ou, ao menos, que a fonte pagadora
fornecesse esclarecimentos por escrito à contribuinte, para fins de instrução de sua
defesa, justificando o erro cometido, em documento firmado por pessoa que a
representasse, e com o instrumento que a habilitasse para tanto.
Portanto, o documento apresentado em conjunto com o recibo de um mês apenas, não é
suficiente para fazer prova favorável, pois era razoável que fosse apoiado pelo
contrato de locação, recibos, extrato bancário e alguma declaração da fonte pagadora
quanto a omissão da DIRF que comprovassem a efetiva relação locatícia e o efetivo
desconto de imposto de renda.
Portanto, a despeito do argumentado e dos documentos trazidos, é de se constatar que a
situação exposta pelo interessado não se encontra comprovada de modo suficiente a
elidir o lançamento efetuado, pelos motivos que foram expostos, razão pela qual deve
ser mantido o lançamento.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar.
Da análise dos autos, constata-se que o IRRF compensado indevidamente
decorreu de equívoco na prestação de informação por parte da administradora do seu imóvel
locado, cujo CNPJ da locatária - A Vitorino Comércio de Móveis Ltda.-ME, lhe fora
indevidamente prestado. E tal informação pode ser facilmente elidida pelos registros e
fundamentos lançados no acórdão no 04-22.387, proferido pela DRJ/CGE no julgamento do
processo no 10730.001337/2008-14, que tratou da mesma matéria, cujo lançamento originou-se
do processo de revisão da DAA/2005 da Recorrente (fls. 62/71). De sorte que, ao meu sentir, não
remanesce dúvida acerca da ocorrência da retenção do imposto de renda sobre os valores
efetivamente pagos.
Não obstante, sobre a prova documental ora trazida, vale salientar que no processo
administrativo fiscal os princípios da verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem
prevalecer, sobrepondo-se ao formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato
não conhecido ou não provado por ocasião da atuação, ou mesmo questionado pela decisão
recorrida, caso em que é cabível a revisão do lançamento. Nesse ponto o art. 149 do CTN
determina ao julgador administrativo realizar de ofício o julgamento que entender necessário,
privilegiando o princípio da eficiência (art. 37, caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de
legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o com os dispositivos legais, calhando aqui,
nessa ótica, a revisão do lançamento objurgado.
Assim, tem-se que em relação ao IRRF recebido, a Recorrente se desincumbiu do
ônus que lhe competia ao demonstrar que declarou em conformidade com as informações que
lhe foram repassadas pela administradora do imóvel (fls. 11), informação esta, aliás,
contemplada no corpo da DAA/2004 (fls. 30/32), cuja boa-fé restou comprovada, calhando na
espécie, ante a comprovação do erro – que se deu por mero equívoco na impostação do CNPJ da
empresa locatária, a exemplo do que ocorreu com a Recorrente no ano-calendário de 2004 e que
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.944 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.001736/2008-70

resultou no processo no 10730.001337/2008-14 (fls. 62/71) – a retificação de ofício deve ser feita
pela autoridade fiscalizadora, na exata dicção do art. 147, § 2o do CTN, tendo em mente que
erros ou equívocos não tem, perante a legislação tributária, o condão de se transformar em fato
gerador de obrigação tributária, sob pena injustiça fiscal.
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais e aliado ao conjunto
probatório produzido, e me convencendo que a Recorrente logrou êxito em demonstrar a
retenção do IRRF pela pessoa jurídica locatária, ao teor da legislação de regência (art. 631 do
RIR/99), deverá ser restabelecida a compensação glosada, no valor de R$ 6.418,07.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, nos
termos do voto em epígrafe, para afastar o lançamento e as alterações realizadas na base de
cálculo do imposto de renda do ano-calendário de 2003, exercício de 2004.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital